Tribunal: TJDFT
Processo: 0738312-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ASSISTIR O SUPOSTO AGRESSOR. DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
I - A escolha de defensor, consoante entendimento pacificado da jurisprudência, é direito inafastável do réu, considerando a necessária relação de confiança que deve existir entre ambos. A nomeação da Defensoria Pública de ofício configura cerceamento de defesa.
II - É de rigor que ao cientificar o acusado da fixação de medidas protetivas em seu desfavor, seja concedido a ele prazo para que indique profissional de sua confiança ou para manifestar o interesse em ser assistido pela Defensoria Pública.
III - Reclamação procedente.